Tribunal: TJSP
Processo: 1007673-83.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Recurso da corré Banco Itaú Consignado S/A.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Impugnação da autenticidade da assinatura atribuída à autora em contratos de empréstimo consignado – Ônus

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Recurso da corré Banco Itaú Consignado S/A.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Impugnação da autenticidade da assinatura atribuída à autora em contratos de empréstimo consignado – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art. 6o, VIII do CDC e do tema repetitivo no 1.061 do STJ – Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Repetição do indébito mantida, assim como a restituição do crédito fornecido pela ré à autora.

DANOS MORAIS – Afastamento em relação à apelante – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o recebimento de crédito pela parte autora – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso parcialmente provido.